Tribunal: STF
Processo: RE 92925
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIAO. INTERESSE DA UNIÃO, ALEGANDO SER PROPRIETARIA DO
IMÓVEL. MUNIFESTADO TAL INTERESSE EM VIRTUDE DA CIENCIA TOMADA EM
FACE DO CUMPRIMENTO DO PAR 2, DO ART. 942 DO CPC, SOMENTE A JUSTIÇA
FEDERAL CABE DIZER SE HÁ, NA CAUSA, INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES
DA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.